Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708847-25.2021.8.07.0007 RECORRENTE: PETRUS ELESBÃO LIMA DA SILVA RECORRIDA: LORENA DA SILVA SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE DIFAMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA QUERELADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. ANIMUS DIFFAMANDI NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os crimes contra a honra exigem, para a sua configuração, a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus diffamandi e animus injuriandi, respectivamente. Assim, inexistindo o animus offendendi por parte da querelada, a absolvição é medida que se impõe. 2. No presente caso, os trechos em que a apelante se manifestou no chat, durante os debates das eleições sindicais pelo Youtube, não revelam sua intenção em causar dano à reputação da vítima, configurando apenas críticas em meio à animosidade da disputa eleitoral. 3. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante nas sanções do artigo 139, caput, c/c o artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Fixados honorários de sucumbência em desfavor do apelado. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, caput, e 141, inciso III e §2o, ambos do Código Penal, porque, estando demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a recorrida deve ser condenada pela prática do crime de difamação por meio da rede mundial de computadores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois o mencionado preceito não foi apreciado pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 619 do CPP, pois “os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). Igualmente não deve transitar a defendida violação aos 139, caput, e 141, inciso III e §2o, ambos do CPP, pois, para se aferir a existência ou não do animus diffamandi (AgInt no AREsp n. 1.980.973/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022), é indispensável revisitar o acervo fático e probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015